Tribunal: STF
Processo: RE 1456835
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que recebeu a seguinte ementa (fl. 25, Vol. 139):



    “TRIBUTÁRIO. COFINS. IMUNIDADE. SEBRAE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NÃO RECONHECIMENTO. COFINS. ISENÇÃO. ARTIGO 14, INCISO X, DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.158-35/01. ALCANCE. 



    1. Em face do entendimento adotado no bojo desse julgamento (RE 566622), deve-se entender que a norma constitucional do artigo 195, §7º versa sobre a imunidade tributária, garantindo que as entidades beneficentes de assistência social são alcançadas com a imunidade de contribuição para a seguridade social, uma vez atendidas as exigências estabelecidas em lei.



    2. O SEBRAE/RS não pode ser considerado como uma entidade beneficente de assistência social, dado que não cumpre atividades próprias desta, pois suas competências são diversas, quais sejam a de planejar, coordenar e orientar programas técnicos, projetos e atividades de apoio às micro e pequenas empresas, em conformidade com as políticas nacionais de desenvolvimento, particularmente as relativas às áreas industrial, comercial e tecnológica. Trata-se, assim, de atividades que não são destinadas à prestação da assistência social à pessoa física hipossuficiente, de modo que não se verifica o preenchimento dos requisitos legais para o gozo da imunidade.



    3. O STF manifestou-se no sentido de que a captação de receitas, mesmo quando não provenientes das atividades fins e preponderantes da entidade, se aplicada no desenvolvimento e manutenção das atividades a que se destina, é imune. Seguindo esta orientação, outro não pode ser o entendimento a ser dado ao disposto no artigo 14, inciso X, da Medida Provisória n.º 2.158-35/01, que prevê a isenção da COFINS para as associações sem fins lucrativos, no que pertine às receitas relativas às atividades próprias da entidade.



    4. Apelações e remessa necessária improvidas.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SEBRAE/RS (Vol. 144) e pela UNIÃO (Vol. 146), foram ambos desprovidos (Vol. 153).



    No Recurso Extraordinário interposto pelo SEBRAE/RS (Doc. 162), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 150, VI, “c”; 170; 179; 195, § 7º; e 203 da Carta Magna, pois o acórdão recorrido não reconheceu o recorrente como entidade de assistência social, negando-lhe o pedido de imunidade tributária. 



    Afirma que “o SEBRAE/RS não possui fins lucrativos, já que não visa distribuir seus resultados econômicos, nem fazer retornar seu patrimônio aos associados instituidores. Nesse contexto, tem como finalidade colaborar com o Estado na missão de promover a integração ao mercado de trabalho, por meio do desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Trata-se, portanto, de uma instituição paraestatal” (fl. 10, Vol. 162).



    Nessa linha, argumenta que “o SEBRAE/RS deve receber um tratamento tributário diferenciado em conformidade com o artigo 195, §7º da Carta Magna, por ser tratar de entidade beneficente de assistência social incumbida da missão de dar concretude a princípios e valores constitucionais” (fl. 17, Vol. 162).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido “para que seja o SEBRAE/RS reconhecido como entidade beneficente de assistência social e, em consequência, sejam os autos devolvidos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 4.ª Região para fins de que seja procedida à análise do cumprimento pelo SEBRAE/RS dos requisitos previstos no artigo 14, I, II e III, do CTN, para fins de concessão da imunidade tributária pleiteada” (fl. 18, Vol. 132).



    A UNIÃO também interpôs Recurso Extraordinário (Vol. 165), todavia, em seguida, pediu desistência do referido recurso (Vol. 241).



    O RE do SEBRAE foi admitido (Vol. 185).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral (fls. 8-9, Vol. 162):



    “Conforme dispõe o artigo 1.035 do Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº 13.105/2015), o Supremo Tribunal Federal somente conhecerá do Recurso Extraordinário quando a questão nele versada oferecer repercussão geral. E, “(...) para efeito da repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo” (§ 1° do artigo retro mencionado). 



    O pressuposto de admissibilidade previsto na lei acima citada se faz presente no caso vertente, uma vez que a referida decisão poderá ter impacto nos serviços sociais autônomos das demais unidades da federação do país, bem como porque afronta e colide com decisões anteriormente promulgadas por outros tribunais regionais federais pátrios e superiores no que tange o reconhecimento do SEBRAE como entidade beneficente de assistência social. Ou seja, a capacidade expansiva em relação à outras entidades que ao SEBRAE se assemelhem e aos próprios SEBRAE’s das demais unidades da federação denota a repercussão geral da questão, revelando-se de notável relevância para os interesses da sociedade brasileira o julgamento deste feito. 



    Assim sendo, verifica-se que os impactos da decisão recorrida não são exclusivamente econômicos, mas, principalmente, social e jurídico, e sem sombra de dúvida afetam a coletividade a quem o SEBRAE dirige a sua prestação de serviços em prol da promoção e integração das pessoas ao mercado de trabalho e da educação. Cita-se, aqui, o magistério de Rogério Tobias de Carvalho que convoca a relevância da discussão acerca do tema e explana que: (...)



     Ora i. Ministros, não foi a toa que a Constituição Federal de 1988 consagrou o tratamento favorecido as micro e pequenas empresas como um dos princípios da ordem econômica e um dos nortes para a eliminação ou redução das desigualdades regionais e sociais, conforme se verifica do disposto nos artigos 1701, VII2 e IX3 e art. 1794. 



    Ao estimular as micro e pequenas empresas, a Carta Magna valorizou sobremaneira o trabalho e a livre iniciativa, fundamentos da República Federativa do Brasil (artigo 2º, IV), promovendo a integração ao mercado de trabalho por dois vieses: (i) para os que se lançam na atividade empresarial e (ii) para aqueles que se empregam nessas empresas. O fomento à atividade empresarial significa, portanto, ao fim e ao cabo, a geração de emprego, trabalho e renda. 



    Nesta linha de raciocínio, através de uma interpretação sistemática dos princípios e postulados previstos na Constituição Federal de 1988, mostra-se perfeitamente possível vincular os artigos 170, VII, IX, e 179 da Constituição Federal com o art. 203, III, da mesma Carta Política, que, dentre os objetivos a serem alcançados pela assistência social é a promoção da integração ao mercado de trabalho. 



    Por essas razões, resta imperiosa a apreciação do presente recurso extraordinário, com o fito de resguardar e zelar pelo direito judicialmente reconhecido dos serviços sociais autônomos de gozar da imunidade tributária prevista no art. 195, parágrafo 7.º, da CF face a notoriedade de sua natureza de entidades beneficentes de assistência social, inclusive decorrente de força de lei. Restando plenamente demonstrada a repercussão geral do tema e a sua relevância, o recorrente espera e confia que seja admitido e, no mérito provido, o presente recurso extraordinário .”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem, com base na Lei 8.029/1990, LC 123/2006, e MP 21.158-34/2001, e no estatuto do SEBRAE, negou provimento à apelação da União e ao reexame necessário, para confirmar a sentença que julgara improcedente o pedido principal da referida empresa privada de reconhecimento da imunidade em relação ao pagamento da COFINS, e procedente o pedido subsidiário de reconhecimento de isenção.



    Confiram-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 18, Vol. 139):



    “(...) a competência do SEBRAE/RS está prevista no seguinte dispositivo da Lei nº 8.029/90: 



    [...]



    Além disso, a Lei Complementar nº 123/2006 assim conceitua as microempresas e as empresas de pequeno porte: 



    [..]



    Como visto, não se pode dizer que o SEBRAE/RS exerce atividades beneficentes em favor de pessoas físicas hipossuficientes, a não ser eventual e remotamente. 



    Além disso, as atividades do SEBRAE/RS não se enquadram em nenhum dos objetivos elencados nos diversos incisos do artigo 203 da Constituição Federal de 1988, nem contemplam, senão reflexamente, as áreas de educação e saúde.



    Não sendo o SEBRAE/RS uma entidade beneficente de assistência social, fica prejudicada a análise dos requisitos legais (artigo 14 do CTN) para gozo da imunidade de que trata o artigo 195, § 7º, da Constituição Federal de 1988. 



    Logo, não merece prosperar a apelação do SEBRAE/RS, que colima o reconhecimento de sua imunidade ao COFINS. 



    Da isenção da COFINS 



    […]



    A sentença recorrida traz a seguinte fundamentação: 



    Isenção prevista na Medida Provisória nº 2.158/2001.



    A questão em foco diz respeito ao direito de a autora, serviço social autônomo criado por lei, fruir da isenção de COFINS prevista na Medida Provisória nº 2.158-35/01. Transcrevo os dispositivos pertinentes: 



    […]



    O art. 47 da IN/SRF nº 247/02, por seu turno, assim dispõe (grifei): 



    […]



    Destarte, as receitas auferidas pelos serviços sociais autônomos, dentre os quais se inclui o SEBRAE, em decorrência de atividades previstas no seu estatuto, desde que sejam aplicadas na consecução dos próprios objetivos sociais, são alcançadas pela isenção prevista no inciso X do art. 14 da MP 2.158-35/01. E, conforme se verifica do estatuto social do SEBRAE/RS, no seu art. 34 (evento 1, ESTATUTO3, p. 14), “os recursos do SEBRAE/RS, seja qual for sua natureza, independentemente da fonte, serão aplicados integralmente na manutenção de seus objetivos institucionais, vedada a distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio, de suas rendas e de eventuais saldos, superávits ou resultados, a qualquer título”. 



    […]



    Impõe-se, assim, a confirmação da decisão antecipatória e o acolhimento em definitivo do pedido subsidiário. 



    A sentença analisou a questão com acerto. “ 



    Pela leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e de cláusulas estatuárias. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do Plenário desta CORTE:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO SEM FINS LUCRATIVOS. ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.338.183-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado DJe de 22/10/2021)



    De outro lado, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 642.442/RS (Rel. Min. Presidente CEZAR PELUSO, Tema 459), concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, para o reconhecimento de imunidade tributária. Confira-se:



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais em favor da UNIÃO equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



documento assinado digitalmente